Tribunal: TJPA
Processo: 0004411-61.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004411-61.2017.8.14.0055

APELANTE: JOELSON CAMPOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, I e
II, DO CPB – REDAÇÃO ANTERIOR

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E

CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO POR AQUELE PRESTADO PELO POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE. HAVENDO, AINDA, A CONFISSÃO JUDICIAL DESTE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROVIMENTO.

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL APENAS 01 VETOR, CULPABILIDADE, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

NO QUE CONCERNE À ATENUANTE,
TEM-SE QUE O MAGISTRADO EFETIVAMENTE RECONHECEU SUA OCORRÊNCIA NA SEGUNDA FASE, CONTUDO, EM FLAGRANTE ERRO MATERIAL, FEZ REFERÊNCIA AO INCISO I DO ART. 65, DO CP, QUANDO, EM VERDADE, DEVERIA TER SE REFERIDO AO INCISO III, d, DO ART. 65, MORMENTE POR NÃO SER O APELANTE MENOR À DATA DO FATO. CORREÇÃO FEITA DE OFÍCIO, NÃO CONFIGURANDO
REFORMATIO IN PEJUS
POR NÃO ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA, NÃO HAVENDO, IGUALMENTE, COMO SER ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, § 1º, b, E § 2º, b, DO CPB.

READEQUAÇÃO,
EX OFFICIO
, DO
QUANTUM
DA PENA, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, PASSANDO ESTA, AO FINAL, A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, readequando, porém,
ex officio
, o
quantum
da pena, que passa a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOELSON CAMPOS ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 12600990, que
o

ora apelante
, no dia 30 de abril do ano de 2017, por volta das 19h:30min, agindo em comunhão de esforços com um terceiro não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, entrou na residência da vítima, Elizangela Trindade Amaral, e subtraiu sua motocicleta Honda Fan CG 150, vermelha, placa OBZ 6574, chassi 9C2KC1670CR566777.

Conforme a inicial acusatória, na data e horário acima referidos, a

vítima estava em sua residência, em companhia de suas filhas, quando dois indivíduos, o ora apelante e seu parceiro, armados com arma de fogo, anunciaram o assalto, tendo um deles colocado a arma de fogo na cabeça da filha da vítima, com 11 anos de idade, e passou a intimidar a vítima para que esta entregasse sua moto, fugindo em seguida, após o que a polícia militar foi acionada e passou a diligenciar com o fito de identificar e localizar os autores do roubo, sendo o apelante posteriormente identificado, localizado e conduzido à delegacia para as providências legais, onde confessou a prática do delito, afirmando que fora seu comparsa, de nome Genival, quem comandou a empreitada delituosa.

O ora apelante relatou que a motocicleta subtraída estava em poder de Franciel Cunha da Silva, conhecido por “Bisteca”, tendo os policiais se deslocado até a residência deste, porém, não foi encontrado, sendo informado aos policiais que ele fora visto conduzindo a moto em um barco rumo ao outro lado do rio.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 12600994, foi recebida a denúncia.

Em ID 12600995, resposta à acusação.

Em ID 12600996/7/8, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 12601012/025.

Alegações finais orais.

Em Sentença condenatória, proferida em sentença, ID 12600996, fls. 08, e ID 12600997/98, restou o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 45 dias multa e, reconhecendo a presença da atenuante da menor idade penal, art. 65, I, reduziu em 06 meses e 15 dias multa a pena na segunda fase da dosimetria,

passando a pena a ser de 04 anos e 03 meses de reclusão e 30 dias multa, e, na terceira fase,

reconhecendo as causas de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 1/3, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias multa, passando a 05 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão e 40 dias multa, após detração, ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 12600997, fls. 06/08, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja absolvido o ora apelante e, em sendo mantida, que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, e, com a redução da pena base, que se altere o regime de cumprimento da pena, que deverá passar a ser o aberto.

Em contrarrazões, ID 12600999, manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência do apelo e a aplicação da atenuante da confissão.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID13288086, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o sucinto relatório

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOELSON CAMPOS ALVES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Absolvição

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanta ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois os depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo são firmes e concisos, aptos, portanto, a subsidiar a sentença penal acusatória.

A vítima, Elisangela Trindade do Amaral, prestou depoimento em Juízo, mídia acostada em ID 12601024/25, onde afirmou, sem sombra de dúvidas, ser o ora apelante um dos elementos que invadiram sua residência e, de posse de uma arma de fabricação caseira, a ameaçou e à sua filha, menor, com apenas 11 anos de idade, exigindo que entregasse sua motocicleta, não havendo qualquer elemento apto a desconstituir o depoimento prestado pela vítima na medida em que este foi farto em detalhes, esclarecedor acerca da conduta delitiva, mormente por ser vizinha do ora apelante e com ele e sua família manter relação de amizade.

Impende ressaltar que nos crimes de roubo, cometidos na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando corroborado por outras provas nos autos, no caso, a confissão do ora recorrente, bem como os demais depoimentos testemunhais colhidos nos autos, onde um dos policiais militares que participou das diligências de busca e apreensão do apelado, mídia em ID 12601021/22, afirmou ter diligenciado em busca dos acusados, obtendo, pela manhã, informação de onde o ora apelado estaria, vindo este a ser preso, oportunidade em que informou o local para onde a motocicleta da vítima tinha sido levada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Acerca da validade do depoimento da vítima é a pacífica jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Ao ser ouvido nos autos, ID 12601017/18, o ora apelante confessou a prática delitiva, afirmando ao Juízo que no dia 30 de abril de 2017, nos termos em que relatado na denúncia, em companhia de terceiro conhecido por Genivaldo, praticou o crime de roubo, tendo como vítima a sra. Elisangela Trindade do Amaral, afirmando ter praticado tal conduta em razão de desavença havida com o marido da vítima que teria lhe vendido uma motocicleta, mas que esta tinha pendências, razão pela qual foi abordado pela polícia e o veículo apreendido.

Tem-se, portanto, que a alegação de falta de provas à condenação se mostra isolada nos autos, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Da dosimetria

Neste segundo ponto do apelo, requer a impetrante que se reconheça em favor do apelante a atenuante da confissão, pois, como alega, o magistrado a ela fez menção, mas não a reconheceu e aplicou, requerendo, em consequência, a redução da pena e mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto, de antemão, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o nacional
JOELSON CAMPOS ALVES
, como incurso sanções do art. 157, §2º, I e II, do CPB, razão pela qual passo a dosear-lhe a pena, em estrita observância ao disposto pelo art. 68,
caput
, do mesmo diploma legal.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, à medida que agiu com violência, numa comunidade da zona rural, quando o marido da vítima estava ausente por força de viagem; p réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; o objeto subtraído não foi recuperado; a vítima em nenhum momento contribuiu à prática do crime. Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 45 dias multa, à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Na hipótese dos autos há a circunstância
atenuante prevista no art. 65, I, do CP
,
razão pela qual diminuo a pesa base em 06 meses de reclusão
e em 15 dias multa. Não há circunstâncias agravantes. Não se encontram presentes casos de diminuição de pena. Por sua vez, há as causas de aumento de pena previstas no inciso I e II

do § 2º do art. 157 do CPB, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, passando a valorá-la em 05 anos e 08 meses de reclusão e 40 dias multa...”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavorável somente a circunstância relativa à culpabilidade, apresentando fundamentação suficiente à sua manutenção como desfavorável, pois demonstra, efetivamente, de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, existindo, portanto, fundamentação suficiente a se manter como negativa tal

circunstância uma vez que não

só agiu premeditadamente, se aproveitando da viagem do marido da vítima, fato do qual era sabedor, para, em companhia de terceiro, invadir a residência daquela e, com violência, na medida em que a menina de 11 anos foi colocada sob a mira de uma arma, exigir que lhe fosse entregue as chaves de uma motocicleta, não havendo, portanto, como tal circunstância ser considerada neutra, ou normal à espécie.

Contudo, tenho que o
quantum
de aumento adotado pelo magistrado não se mostra proporcional, razão pela qual, adotando o critério de aumento indicado pelo STJ, aumento a pena em 1/6, passando a pena base do ora apelante a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

No que concerne a aplicação da atenuante da confissão, tem-se, do excerto colacionado acima, que o magistrado se equivocou ao descrever a atenuante, fazendo menção ao inciso I do art. 65, quando deveria mencionar a alínea d, inciso III, do respectivo artigo, incidindo, portanto, em mero erro material, mormente por não ser o ora apelante menor à data do fato uma vez que nascido em 1992, e o crime ocorreu em 2017, contando, portanto, com 25 anos àquela data. Portanto, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão, mas, somente em correção de erro material e corrigir a definição da atenuante, que, ao invés de ser com fulcro no inciso I do art. 65, passará a ser na alínea d, inciso III, do art. 65, e, com base na jurisprudência do STJ, bem como na Súmula 231 do referido Tribunal, passo a pena do ora apelante, nesta segunda fase, a 04 anos de reclusão e 10 dias multa, esclarecendo que o patamar adotado à redução deveria ser de 1/6, porém, tal reduziria a pena a patamar aquém do mínimo, o que é vedado pela Súmula 231.

Na terceira fase, tem-se que o magistrado elevou a pena do ora apelante em 1/3, mínimo legal, ante a presença das qualificadoras do tipo penal, e, adotando o mesmo patamar, passa a pena do apelante a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não havendo como este ser alterado, conforme disposto no art. 33, § 1º, b e § 2º, b, do CPB.

Diante do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, corrigindo,
ex oficio
, erro material na sentença, tão somente no que se refere à natureza da atenuante uma vez que o magistrado asseverou ser em razão da menor idade penal do apelante, assim a fundamentando, mas, a atenuante efetivamente a que faz
jus
o apelante é em relação à sua confissão, pois não era menor ao tempo do fato e confessou a prática delitiva, e, aplicando a jurisprudência do STJ, aumentando a pena na primeira fase em 1/6, bem como a reduzindo no mesmo patamar em razão da atenuante, passando esta ao mínimo legal em respeito ao comando da Súmula 231 do STJ, passa a pena final do ora apelante a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, devendo serem mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 05/03/2024